Tribunal: TJMT
Processo: 0001052-75.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001052-75.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO SAMPAIO - CPF: 627.477.031-34 (EMBARGANTE), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), EVELIN KASSIA TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 056.890.371-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO SAMPAIO - CPF: 627.477.031-34 (EMBARGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITCD - OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DE TESES RECURSAIS - NÃO CONFIGURADA - MERO INCONFORMISMO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ARTIGO 85, §11, CPC – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE - EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS – EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. Tendo em vista o não provimento integral do recurso de apelação, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

3. O prequestionamento para a interposição de recurso aos tribunais superiores prescinde a necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos por
Luiz Antônio Sampaio
e
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0001052-75.2019.8.11.0004, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças/MT.

Em seu recurso, Luiz Antônio Sampaio alega omissão quanto à
“apreciação dos andamentos do processo administrativo fiscal apresentado pelo embargado em sede de contestação, o que permite a dispensa da apresentação da sua cópia nos autos para fins de decretação de nulidade, por todos os seus andamentos já constarem dos autos e, como o Embargante não fora notificado no feito administrativo, é notória a sua impossibilidade de juntar qualquer Aviso de Recebimento nos autos, dada a sua inexistência, violando o Devido Processo Legal, o Contraditório e a Ampla Defesa”.

Sustenta ainda existência de omissão quanto à
“existência de Dano Moral in re ipsa em razão de atos administrativos e judiciais nulos que implicam em repercussão negativa quanto à reputação do Embargante, sendo o reconhecimento de ilícito patrimonial presumido, à medida que se impõe”.

Aduz que
“se faz notória a omissão do Órgão Colegiado quanto à carência de fundamentação na Sentença (Id 154511052), impedindo a demonstração da livre motivação do Magistrado, o que nulifica o comando sentencial em comento, por não estar evidente o motivo que levou o Juízo de Piso a se convencer sobre a higidez da exação do lançamento de ITCD, considerando que o Estado de Mato Grosso não é competente para postular referida cobrança e, conforme já explanado, o processo administrativo tributário também é nulo de pleno direito em razão da ausência de notificação do contribuinte, impondo-se a nulidade do decisum em comento”.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar as omissões alegadas,
“promovendo a sua integração com o reconhecimento da: 1) Nulidade da exação de ITCD; 2) Nulidade do processo administrativo tributário; 3) Nulidade da CDA nº 20167118; e 4) Nulidade das Execuções Fiscais nº 14810- 29.2016.8.11.0004, 1148-61.2017.8.11.0004 e 16327-69.2016.8.11.0004”.

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso, em seu apelo, busca a reforma da sentença
“com o propósito do devido prequestionamento da matéria ora ventilada (Súmula 98/STJ), suprindo omissão do julgado, para que esse D. Juízo trate, expressamente, de questão sobre o qual devia se pronunciar de ofício, qual seja, honorários advocatícios sucumbenciais recursais art. 85, §11, do CPC”.

Diante disso, requer o provimento do recurso
“para majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais prevista no art. 85, §11, do CPC”.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração interpostos por Luiz Antônio Sampaio (id. 184292675).

Sem contrarrazões de Luiz Antônio Sampaio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de embargos de declaração interpostos por
Luiz Antônio Sampaio
e
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0001052-75.2019.8.11.0004, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças/MT.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Ao analisar as alegações de Luiz Antônio Sampaio
,
não se verifica a ocorrência dos vícios apontados que sejam aptos a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Com efeito, o acórdão mostra-se correto, uma vez que abordou expressamente os pontos alegados como omissos pelo embargante.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, é cediço que cabe ao autor provar de forma contundente os fatos constitutivos do direito alegado, a fim de desconstituir a presunção de que goza os atos administrativos. Verifica-se que o executado não apresentou cópia integral do processo administrativo e, desta forma, não há como aferir qualquer vício capaz de afastar a cobrança, portanto, como não houve documentos suficientes para caracterizar a irregularidade, não há dano a ensejar a pretendida indenização e nulidade do processo administrativo.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão por parte desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação do recorrente.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO INTERNO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE MODIFICAR A DECISÃO QUE DFERIU EFEITO ATIVO A RECURSO DE APELAÇÃO E/OU ANALISAR O MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015, portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para discussão de matéria que será enfrentada no recurso próprio de apelação”.
(N.U 1009279-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios alegados por Luiz Antônio Sampaio, os embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Nas razões dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, este ente visa suprir vício de omissão relativo à majoração de honorários advocatícios no acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela parte embargada.

Nesse contexto, verifico que o recurso visando a manifestação expressa quanto à majoração dos honorários advocatícios face ao não provimento do recurso de apelação interposto pelo embargado, levando em consideração o zelo, lugar, natureza e importância da causa e o trabalho realizado em grau recursal pelo advogado do embargante e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §11, do CPC, merece acolhimento, conforme passo a explicar.

Com efeito, extrai-se do artigo 85, §11, do CPC, que a majoração dos honorários sucumbenciais é prevista em âmbito recursal.

Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos

§§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça adotou como critério para a fixação da referida verba o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios. 2.
Conforme precedente da Corte Especial (AgInt nos EAREsp 762.075/MT),

quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegido arbritrá-la, inclusive de ofício.
2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida. 3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários.
(EDcl no AgInt no AREsp 1515298/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). (destaquei).

Esse, também é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL – OMISSÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11 DO CPC – RECURSO ACOLHIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é revelar o sentido da decisão, tendo como pressupostos de admissibilidade a ocorrência de erro material, obscuridade, contradição, ou, ainda, omissão sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo julgador, preservando-se, em qualquer caso, a substância do julgado (art. 1022 do CPC).

Ante a atuação do advogado em grau recursal, os honorários sucumbenciais devem ser majorados, nos termos do artigo 85, §11 do CPC
”.
(N.U 1032999-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024).

Desse modo
,
considerando o não provimento do recurso de apelação interposto pela parte embargada, bem como a apresentação de contrarrazões pelo patrono do embargante, cabível a majoração dos honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com essas considerações,
REJEITO os embargos de declaração opostos por Luiz Antônio Sampaio
e
ACOLHO os embargos manejados pelo Estado de Mato Grosso
,

a fim de sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios fixados em primeira instância em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024